Tribunal: CARF
Processo: 15983.001267/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001267/2010-55
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-008.456 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrentes
TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES
LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO. AFERIÇÃO
INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo
à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de ofício e negar-lhe provimento, conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto TERMAQ TERRAPLENAGEM
CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu
pela parcial procedência, acolhendo a decadência parcial do auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001267/2010-55
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.456 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001267/2010-55

O Acórdão recorrido assim dispõe:
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fl. 69/83, trata-se de Auto de Infração
emitido, relativo a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), não declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência – GFIP, no período de 01/2005 a 12/2005. O
lançamento totalizou o valor de R$6.270.204,39 (Seis milhões, duzentos e setenta mil,
duzentos e quatro reais, e trinta e nove centavos), com consolidação em 17/12/2010.
O Relatório Fiscal descreve ainda que a empresa foi autuada conforme processo
DEBCAD no 37.197.8483, por apresentar livro que não atenda a formalidades legais,
conforme previsto no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, com a redação da MP no
449/2008, convertida na Lei no 11. 941/2009, explicitando também que os Livros
Diários além de não registrados não conferem com os arquivos digitais da contabilidade
apresentados.
Diante deste fato a origem das contribuições devidas é proveniente de bases de cálculo
aferidas indiretamente, com base no faturamento da empresa, conforme legislação que
descreve.
A empresa não apresentou GFIP por obra, mas por contratante, e durante o período
fiscalizado houve meses em que foram apresentadas folhas de pagamento para alguns
centros de custo e possuía GFIP equipe 73, cujo centro de custo estava zerado, e a
referida GFIP incluía outras obras para as quais não houve faturamento. Foram
anexadas ao processo planilhas mensais do faturamento, cópias dos resumos dos centros
de custo, e cópias dos resumos das GFIP’s. Assim, foi apurado o seguinte fato gerador:
prestação de serviços remunerados por segurados empregados, aferidas indiretamente
com base nas notas fiscais.
Informa ainda que as bases de cálculo relativas aos fatos geradores apurados foram
lançadas com códigos de levantamento, separadas por contrato. Nos casos em que não
foram apresentados contratos foi apurada como mão-de-obra aferida indiretamente o
percentual de 40% sobre o valor bruto da nota fiscal. E nas competências em que a base
de cálculo foi negativa por obra, o valor negativo foi diminuído do valor devido nas
competências seguintes.
Relaciona também as obras objeto de simulação de Aviso para Regularização de Obra –
ARO, aferidas com base na área construída ou reformada.
Esclarece enfim que em todo o período fiscalizado o valor integral da remuneração dos
segurados empregados foi considerado como não declarado em GFIP.
Em razão da edição da MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, foi aplicada a
multa mais benéfica, em obediência ao art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional –
CTN, após a confrontação das multas cabíveis.
As guias de recolhimento apresentadas foram consideradas após consulta realizada junto
aos sistemas informatizados institucionais.
A recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, reproduzindo as mesmas
alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
- Preliminar de decadência de exigência dos documentos que fundamentaram o
lançamento.
- Questiona a divergência encontrada nos arquivos digitais referente ao balanço
patrimonial, que teria gerado divergência na base de cálculo.
No mérito
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.456 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001267/2010-55

- Aduz que a base de cálculo não tem amparo suficiente a embasar o lançamento
fiscal;
- os contratos analisados para lançamento não foram devidamente considerados,
segundo as pavimentações realizadas, indicando que os valores não estão corretos com a quantia
devida a ser lançada, percentuais e períodos;
- Custo de centro de custo mensal divergente do devido; com contas diferentes do
que consta no ARO e dos comprovantes de pagamentos.
- a contabilidade foi apresentada à fiscal autuante através de arquivos digitais,
com os respectivos centros de custos, contabilizados no diário e razão, e respectivas guias de
recolhimento das contribuições previdenciárias, O simples erro na numeração do livro Diário do
quarto trimestre jamais poderia ensejar a sua desclassificação, ainda por encontrar-se registrado.
É norma legal que caberia ao último trimestre não só a apuração dos resultados desse período,
como de todo o período de 2005, ou seja, esse trimestre consolida os três primeiros trimestres,
validando os anteriores, dando-lhes autenticidade e veracidade.
- pede a improcedência total do lançamento.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
A decisão de piso assim se pronunciou:
“Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação ao AIOP no 37.318.0110, mantendo-se
em parte o crédito tributário exigido, retificando o valor do lançamento de
R$6.270.204,39 (Seis milhões, duzentos e setenta mil, duzentos e quatro reais, e trinta e
nove centavos), consolidado em 17/12/2010, para R$558.504,70 (Quinhentos e
cinquenta e oito mil, quinhentos e quatro reais, e setenta centavos), em 17/12/2010,
conforme razões descritas no voto do relator.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força de
REEXAME NECESSÁRIO, de acordo com o art. 25, II, do Decreto no 70.235/72, na
redação da Lei no 11.941, de 27/05/2009, em face do valor exonerado”.
Nesse sentido, os períodos estão descritos no auto de infração:

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.456 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001267/2010-55

A intimação do auto de infração se deu em 23.12.2010, segundo consta da página
69. Com isso, verifica-se que ultrapassou o prazo quinquenal para análise e exigência do tributo
dos períodos de avaliação de janeiro até novembro de 2005, restando somente a competência de
dezembro de 2005. A regra aplicada foi a do art. 150, §4o, do CTN, uma vez que existem guias
de recolhimento do período questionado e que atrai a referida regra.
Assim, entendo estar correta a decisão de primeira instância. Portanto, conheço do
recurso de ofício para no mérito negar-lhe provimento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS PRELIMINARES
DA DECADÊNCIA DO PERÍODO FISCALIZADO E DA INVALIDADE DA BASE DE
CÁLCULO
Alega a recorrente que teria transcorrido o período para a fiscalização analisar os
documentos em tela.
Ocorre que conforme decisão de primeira instância a decadência parcial foi
reconhecida, restando somente o período de 12.2005. Quanto a esse período são válidas as
análises realizadas, visto que respeitaram o prazo quinquenal necessárias para o lançamento
fiscal. Assim, sem razão a recorrente.
Alega também que em decorrência desses fatos existe erro na base de cálculo,
diante da não análise em conjunto dos demais processos administrativos, uma vez que haveria
falta de discriminação do débito fiscal.
Nesse sentido, sem razão a recorrente.
Além dos processos estarem sendo julgados em sessão conjunta, todas as
informações necessárias para avaliação da base de cálculo estão destacadas nas intimações
realizadas à recorrente, com as informações necessárias para análise do crédito fiscal.
Nota-se que os processos respeitaram as formalidades legais, não havendo se falar
em invalidade do crédito fiscal, tendo a contribuinte a oportunidade de defender-se das
acusações fiscais, indicando sua inconformidade e compreendendo os apontamentos indicados.
elaborando defesa e recurso compatível com a exigência fiscal.
DO MÉRITO
DA AUTUAÇÃO
Segundo o relatório fiscal de e-fls. 70 e seguintes, foram lançadas contribuições
devida ao INSS, destinadas à seguridade social, correspondentes à parte da empresa e
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientes do trabalho, do período de 01/2005 a 13/2005, assim
descritos:
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.456 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001267/2010-55

DA AUTUAÇÃO E DA BASE DE CÁLCULO
Alega a recorrente erro na base de calculo, senão vejamos:

Ocorre que conforme se verifica do relatório fiscal de e-fls. 70 e seguintes, foi
descrito todo o lançamento realizado de forma pormenorizada, não havendo falar em lançamento
sem suporte legal, tendo em vista que as análises feitas pela fiscalização estão devidamente
registradas aos fatos geradores ocorridos, bem com pela DRJ de origem.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.456 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001267/2010-55

Quanto à única competência que restou no auto de infração, entendo estar correta
análise de primeira instância, que transcreveu de forma minuciosa o lançamento com as
alegações feitas pela contribuinte de forma detalhada, tendo a seguinte conclusão:
“A impugnante argumenta que a compensação feita pela fiscalização nas competências
em que a base de cálculo foi negativa não foi demonstrada com clareza.
A verificação da compensação pode ser feita pela comparação dos valores dos
levantamentos constantes do anexo “Apuração da Base de Cálculo”, que foi juntado às
fls. 136/137 do processo no 15983.001268/201008, e que estão reproduzidos na planilha
da impugnante neste processo, denominada Anexo A “
Revisão das Bases de Cálculos sem Aro e Diso – Ano 2005” às fls. 307/315, com os
valores lançados no anexo Discriminativo do Débito – DD deste Auto de Infração.
Quando da apuração da base de cálculo que é calculada pela subtração do valor da mão
de obra aferida menos o valor da folha de pagamento foi apurado algum valor negativo,
ou seja, um “crédito” para a empresa, ele não é considerado na competência lançada,
sendo aproveitado nas competências posteriores, onde é subtraído dos débitos
encontrados.
Com relação à competência 12/2005, a qual se mantém no lançamento, constata-se
apenas um exemplo desse aproveitamento. Trata-se do levantamento P4 REM
CABEÇA DE DUTOS POTENCIAL, onde a fiscalização apesar de ter apurado o valor
de R$7.769,12 de acordo com sua “Apuração da Base de Cálculo”, base que consta da
mencionada planilha anexo A da impugnante (fl. 315), efetuou o lançamento no
Discriminativo do Débito no valor de R$6.900,74 (fl. 15). Esse levantamento P4 nos
meses de fevereiro, abril e outubro teve lançamentos negativos, respectivamente de
menos R$18.792,96, menos R$17.603,83 e menos R$4.994,15. Assim, no mês 02 não
houve lançamento, no mês 03 também não, pois a impugnante continuava com um
crédito de R$993,57 (R$18.792,96 menos R$17.799,39). No mês 04 houve um crédito
de R$17.603,83, o qual somado ao crédito anterior de R$993,57 dava um crédito de
R$18.597,40. No mês 05 houve uma apuração de R$26.473,75, o qual subtraindo-se do
crédito de R$18.597,40 chega-se ao lançamento feito de R$7.876,35. Nos meses de
junho a agosto não houve saldo negativo, tendo sido lançados os valores positivos
apurados. Em setembro houve um saldo positivo de R$4.125,77 e em outubro um saldo
negativo de R$4.994,15, e em novembro não houve apuração alguma. Em dezembro a
fiscalização lançou R$6.900,74 embora tenha apurado R$7.769,12, pois subtraiu o
crédito de R$868,38, resultado da diferença entre R$4.994,15 (saldo negativo de
outubro) menos R$4.125,77 (saldo positivo de setembro).
Como se vê, a impugnante foi beneficiada pela compensação feita pela fiscalização
quando do cálculo da aferição para apurar a base de cálculo lançada.
Quanto às incoerências apontadas na aferição da base de cálculo para o mês de
dezembro, verifica-se o seguinte:
Quanto ao contrato S4, mês dezembro, serviço de Rec. E Impermeabilização de diques e
taludes ser obra de drenagem, não foi apresentada nenhuma prova para que se
verificasse esta alegação. A nota fiscal de serviços no 7054 da empresa juntada à fl. 442
menciona apenas “serviço de recuperação e impermeabilização com emulsão asfáltica
de Diques e Taludes”, o que por si só não é uma demonstração de que se trata de obra
de drenagem, e como não houve a comprovação desta alegação por meio de contrato ou
de outro documento, não se pode acatar o argumento apresentado. Ademais, os serviços
em questão constam do anexo XIII, mencionado no art. 413, I, da IN no 03/2005.
Com relação aos contratos U3 e U9 em dezembro, que a impugnante alega serem
serviços de pavimentação asfáltica, com percentual de 4% sobre o total da nota e não
40% como constou, também não houve a comprovação desta alegação, quer pelo
contrato, quer pelas notas fiscais correspondentes. Portanto, essa argumentação também
não pode ser acolhida. Neste caso igualmente esses serviços constam do anexo XIII,
mencionado no art. 413, I, da IN no 03/2005.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.456 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001267/2010-55

Enfim, apenas a apresentação de planilha da revisão das bases de cálculo sem qualquer
comprovante que embase as alterações apresentadas não é suficiente para a modificação
do lançamento fiscal.
Como se verifica, foi avaliado de forma detalhada a ocorrência do período de
12/dezembro. É importante mencionar que a contabilidade foi considerada pela fiscalização
como não confiável, com a falta de apresentação de livros que não atendiam às formalidades
legais, segundo consta do relatório fiscal. Os registros nos órgãos competentes é necessário para
apontar a conformidade fiscal da contabilidade e obedece à exigência legal.
Com isso, empresa foi autuada por deixar de apresentar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis à fiscalização, não comprovando os registros contábeis que
deram origem aos lançamentos especificados no Relatório Fiscal. Além disso, a fiscalização
apontou que os arquivos digitais encaminhados não conferem com os Livros Diários, consoante
o balancete e balanço patrimonial.
Ressalta-se que, em casos de regularização de obra por aferição indireta com base
na área construída e no padrão de construção, o § 2o do art. 431 da IN SRP no 3 de 14/07/2005,
vigente á época dos fatos, assim definia:
(...) § 2o No cálculo da área regularizada e do montante das contribuições
devidas, se for o caso, será considerada como competência de ocorrência do fato
gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele informadas
deverá ser recolhido até o dia dois do mês subseqüente ao da sua emissão,
prorrogando-se o prazo de recolhimento para o primeiro dia útil seguinte, se no dia dois
não houver expediente bancário”.
No caso em dos autos, é evidente a apresentação deficiente da documentação,
apesar de nova juntada em sede de recurso. Destaca-se que a fiscalização se utilizou como base
de cálculo, além da referência das tabelas do Custo Unitário Básico - CUB, divulgadas
mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON, as notas fiscais
apresentadas, as guias de recolhimento informadas pela empresa interessada para execução da
obra, e que teria recolhido o tributo em períodos distintos e que também foram deduzidos pela
fiscalização, conforme consta do relatório fiscal, bem como dos contratos juntados, mesmo que
não sendo de forma integral.
Por sua vez, a Lei 8.212, de 1991, art. 33, §§ 3° e 6o é explícita ao atribuir à
fiscalização o poder de (a) lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas
quando constatar que a contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a
seu serviço e (c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem
tal condição:
Lei 8.212, de 1991
Art. 33

(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória n° 449,
de 2008) (no mesmo sentido, o art. 233 do RPS)
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.456 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001267/2010-55

(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário. (Grifou-se.)
Sobre os percentuais aplicados, veja-se a Instrução Normativa DC/INSS no 18 de
11/05/2000, e seus dispositivos abaixo transcrito:
“Seção - VIII
Apuração da Mão-de-Obra Contida em Nota Fiscal de Serviço
Art. 53. É fixado em 40% (quarenta por cento) o percentual mínimo correspondente à
remuneração, a incidir sobre o valor dos serviços da nota fiscal, fatura ou recibo.
Art. 54. A contratada que esteja contratualmente obrigada a fornecer material para a
execução da obra ou dispor de equipamento mecânico próprio ou de terceiros para a
execução dos serviços, cujos valores estejam estabelecidos contratualmente, deverá
discriminar na nota fiscal, fatura ou recibo o valor do serviço e do material ou
equipamento, sendo que a remuneração corresponderá no mínimo a 40% (quarenta por
cento) do valor dos serviços, devendo a empresa, quando da fiscalização, comprovar a
regularidade e exatidão dos valores discriminados.
§ 1o Quando o valor do material ou do equipamento mecânico não estiver estabelecido
em contrato ou quando não houver a estipulação contratual de utilização de
equipamento mecânico mas este for inerente à execução dos serviços, deverá
obrigatoriamente haver a discriminação dos valores na nota fiscal, fatura ou recibo.
§ 2o O valor do material fornecido ao contratante ou do equipamento mecânico de
terceiros utilizado na obra ou serviço, discriminado na nota fiscal, fatura ou recibo, não
poderá ser superior ao valor de aquisição ou de locação, respectivamente.
Art. 55. Quando o valor do material fornecido para a execução da obra não estiver
estabelecido em contrato e não havendo a discriminação dos valores na nota fiscal,
fatura ou recibo, o valor dos serviços corresponderá no mínimo a 50% (cinqüenta por
cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços,
representando a remuneração, por conseguinte, o percentual nunca inferior a 20% (vinte
por cento) do valor bruto.
Art. 56. Para os serviços a seguir discriminados com utilização de meios mecânicos,
cujos valores relativos a equipamentos mecânicos não foram estipulados
contratualmente, o valor da remuneração não será inferior à aplicação dos seguintes
percentuais sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo:
I - Pavimentação asfáltica: 4% (quatro por cento);
II - Terraplenagem/Aterro sanitário: 6% (seis por cento);
III - Concreto, massa asfáltica ou argamassa usinada ou preparada: 5% (cinco por
cento);
IV - Obras de Arte (pontes e viadutos): 18% (dezoito por cento);
V - Drenagem: 20% (vinte por cento).
§ 1o Nos demais serviços com utilização de meios mecânicos, o valor da remuneração
corresponderá à aplicação do percentual mínimo de 14% (quatorze por cento) sobre o
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo.
§ 2o Estes percentuais representam os custos da mão-de-obra direta, em comparação
com os custos totais da obra, devendo, portanto, serem aplicados sobre o valor bruto da
nota fiscal, fatura ou recibo de serviço, sem a exclusão dos valores referentes a material
e a utilização de equipamentos mecânicos.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.456 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001267/2010-55

Art. 57. Não aplica-se o disposto no caput do artigo anterior à nota fiscal ou fatura
emitida por cooperativa de trabalho na intermediação da mão-de-obra de seus
cooperados, sendo devida, pelo contratante, a contribuição de 15% incidente sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, observadas as disposições
dos artigos 17 e 18”.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
A regra da legislação vigente à época do fato gerador, detalhada por meio da
Instrução Normativa SRP n° 03/2005, determinava em seu art. 25 que a matrícula de obra de
construção civil deveria ser efetuada por projeto, sendo obrigatório incluir todas as obras nele
previstas.
Por outro lado, em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para não acolher as
preliminares arguidas e no mérito NEGAR - LHE PROVIMENTO, conhecendo do Recurso de
Ofício para no mérito também NEGAR - LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.456 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001267/2010-55

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital